Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-18.2019.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000008-18.2019.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAPEACU

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA BARRETTO, MAURO TEIXEIRA BARRETTO

APELADO: ADEMILCE CAVALCANTE GOMES LIMA

Advogado(s)
:
CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SAPEAÇU. EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. DIREITO À CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. INEXISTENTE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 26 DA LEI MUNICIPAL Nº 438/2008 NÃO DEMONSTRADOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO DE DIRETORA. SUPOSTA PREVISÃO NO ART. 40 DA LEI MUNICIPAL Nº 438/2008. INEXISTÊNCIA. NORMA QUE DIZ RESPEITO ÀS GRATIFICAÇÕES PREVISTAS NO ART. 39 DA LEI.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000008-18.2019.8.05.0240
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SAPEAÇU
e Apelada
ADEMILCE CAVALCANTE GOMES LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Des.Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator